Tribunal: TJES
Processo: 5000216-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000216-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: MOACIR BINDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000216-33.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.: MOACIR BINDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo consignado junto à requerida, todavia, foi surpreendido com a realização de um contrato de cartão de crédito consignado. Requer seja considerado nulo o contrato de cartão de crédito, cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2564920, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2564916), aduzindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Cível ante a complexidade da demanda. No mérito, aduz tratar-se de contrato válido, e pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, excluindo-se a condenação a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
2564912
) dispôs que:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5000216-33.2022.8.08.0024, Requerente: MOACIR BINDA, Requerida: BANCO BMG S.A, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DECLARO a quitação do débito do Requerente: MOACIR BINDA perante a Requerida: BANCO BMG S.A, bem como DETERMINO o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o número do cartão de crédito nº 5259.1691.2022.9969, referente ao termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento nº ADE 38928586, inscrito no INSS sob o nº 11072393; e b) CONDENO a Requerida: BANCO BMG S.A a pagar indenização por danos morais ao Requerente: MOACIR BINDA na quantia de R$ 2.462,77 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), a ser pago com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, no que se refere à preliminar arguida, acerca da necessidade de perícia contábil no caso em análise, entendo que não há necessidade de prova técnica contábil, eis que a lide se resume a aferir a regularidade do ajuste, e, eventual cálculo da condenação é passível de aferição por simples cálculos aritméticos, razão pela qual rejeito a preliminar.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, observo que o caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Verifico que o autor, ora recorrido, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando o recebimento de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se viu obrigado, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão de crédito que não tem interesse.

Ademais, a espelho do que demonstrou a sentença recorrida, as faturas de cobrança de cartão juntadas pela ré (ID 2564904 e ID 2564905), não justificam a conclusão de que a parte autora teria querido a contratação de cartão de crédito consignado, eis que não houve a utilização do plástico pelo autor na função de cartão de crédito.

O fato de terem sido realizados diversos saques com o cartão entregue não induz a conclusão de que não houve falha no dever de informação, posto que fica claro que o mesmo utilizou do referido instrumento como forma de aumentar o saldo devedor da dívida, e não na função de cartão de crédito, com o parcelamento de compras.

Assim sendo, é evidente que o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não consta no contrato (ID 2564902) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada do requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.462,77 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.